Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-74.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000536-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARGARIDA ROBERTA DE MORAES - CPF: 156.783.851-00 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL DE 09 CONTRATOS – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A remuneração do
expert
deve ser arbitrada pelo juiz com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização. O valor fixado é considerado adequado para a realização do trabalho, não se mostrando oneroso para a parte recorrente arcar e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Danos Morais e Materiais n.º 1023998-15.2016.8.11.0041, movida por MARGARIDA ROBERTA DE MORAES, rejeitou a impugnação ofertada e homologou a proposta de honorários periciais.

Em breve síntese, o recorrente sustenta a necessidade de redução dos valores apresentados pelo perito contábil, haja vista que a impugnação formalizada foi baseada nas resoluções do Conselho Nacional De Justiça – CNJ (Resolução Nº 232 de 13/07/2016) o valor dos honorários estimado pelo Perito ultrapassa várias vezes o valor estipulado pelo CNJ.

Aduz, também, a inexistência de especificação da forma de trabalho que assegure a cobrança dos valores fixados acima dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso a fim de que a verba pericial seja minorada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 204728657).

Contraminuta, no Id. 213322151, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a agravante contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença que homologou a proposta de honorários periciais e determinou o pagamento do valor apresentado pelo profissional, no importe de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Pretende a recorrente, em síntese, minorar o valor dos honorários para atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros estipulados pela própria categoria.

Pois bem.

É cediço que a remuneração do
expert
deve ser arbitrada pelo juiz com observância dos princípios do razoável e proporcional, levando em conta fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização.

Na situação em exame, percebe-se que a importância arbitrada para a remuneração do perito mostra-se adequada,
considerando que se trata de uma prova pericial que demanda um conhecimento técnico apurado, inúmeras horas de trabalho envolvendo 09 contratos judicializados.

Além disso, o perito judicial é indicado por ser o profissional de confiança do juízo, e que exercendo uma função transcendente aos interesses dos particulares, tendo em vista que os trabalhos demandam conhecimento técnico-científico aprimorado.

Portanto, se busca, por meio da perícia, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão apresentada em Juízo, mas também para atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

Humberto Theodoro Júnior, em lição acerca dos auxiliares da justiça e, em especial, sobre o perito, expõe que:

"
Uma vez nomeado pelo Juiz, o perito, aceitando o encargo, investe-se, independentemente de compromisso, em função pública e assume 'o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assinala a lei, empregando toda a sua diligência' (art. 146). [...]
" (Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 212).

Sendo assim, por tudo que consta nos autos, já que a perícia é relativa a 09 contratos, tenho que o valor de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) é adequado e proporcional para a realização do trabalho, pois não se mostra oneroso para a parte recorrente e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024